Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018218-76.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES MONTEIRO - CPF: 544.242.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em desfavor do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos do processo no 1019044-76.2023.8.11.0041, proposto por
Rosangela Alves Monteiro
em face de
Banco BMG S.A.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois a ação originária se trata de demanda de natureza bancária, que visa discutir o contrato celebrado de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante atitude possivelmente fraudulenta e abusiva.

Requisitadas informações do Juízo suscitado, este quedou-se inerte, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para resposta (Id. 183120694).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer, deixa de opinar no presente feito (Id. 183186691).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Dispõe o artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denúncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Na hipótese, o Processo n. 1019044-76.2023.8.11.0041 foi distribuído para o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, que determinou a emenda da petição inicial e, em seguida, se declarou incompetente para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para uma das Varas Cíveis, sob a fundamentação de que as demandas eminentemente cíveis não devem ser discutidas nas Varas Especializadas e, ainda, que
“[...] inexiste qualquer discussão de natureza bancária financeira acerca do contrato, das operações de créditos ou de encargos, de modo que se trata de natureza eminentemente civil.”
(ID 123723261).

Na sequência, o processo foi redistribuído para esta 5a Vara Cível de Feitos Gerais.

Analisando os autos, entretanto, nota-se que a autora afirma ter celebrado contrato de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito com o réu, mediante atitude fraudulenta e abusiva, pois, na formalização do negócio, o réu teria se aproveitado de sua hipervulnerabilidade para negociar contrato contendo cláusulas ilegais que colocam o consumidor em exagerada desvantagem, além de faltar com informação adequada.

Diante disso, requereu seja declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes e, caso não seja este o entendimento do Juízo, pretende:
“[...] sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro”
.

Esse fato impõe o reconhecimento da competência do Juízo especializado para apreciar e julgar a ação, eis que se trata de assunto inerente ao Direito Bancário, pois, a autora questiona os juros alegadamente abusivos praticados pelo réu, pretendendo a nulidade do contrato ou sua revisão, de maneira que a ação não pode ser considerada de natureza puramente civil.

Como menciono, o Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura trata da competência exclusiva das Varas Bancárias para processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

A propósito do tema, já decidiu este e. Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes”
(N.U 1002951-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023. Negritei.)

Dispositivo.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Indenização no 1019044-76.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024